Tribunal: CARF
Processo: 14743.720249/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14743.720249/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.911 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
UNIMED NORTE NORDESTE - FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
No caso, o contribuinte não comprovou a natureza dos serviços que ensejaram
os pagamentos efetuados em seu nome, embora, como ressaltado pelo julgador
da decisão recorrida, teria ele condições para tanto, pois foi o emitente das
notas fiscais dos pagamentos efetuados pelas fontes, como também deve dispor
de contrato para esse fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14743.720249/2011-17
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.911 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14743.720249/2011-17

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 03-84.048, proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 37200.18467.300307.1.3.05-6207,
transmitida eletronicamente em 30/03/2007, no qual o contribuinte requer a
compensação de débito(s) do imposto de renda retido na fonte, com crédito oriundo de
imposto de renda retido na fonte pelas empresas tomadoras de serviços pessoais
prestados por associados de cooperativas de trabalho, código receita 3280, no período
de 01/01/2006 a 31/12/2006, valor total de R$ 69.719,01.
Em 05/10/2011, foi emitido DESPACHO DECISÓRIO No 482 / 2011.1, acompanhado
do PARECER DRF/JPA/SAORT N 482 / 2011, pela não homologação da(s)
compensação(ões)
declarada(s),
PER/DCOMP
37200.18467.300307.1.3.05-6207,
14917.17295.071207.1.3.05-5705, 06555.15454.301208.1.3.05-5301, fundamentado na
falta de previsão legal para se homologar a compensação dos valores informados na
ficha Demonstrativo da Constituição do Credito, uma vez que os atos praticados pela
Cooperativa com as pessoas jurídicas informadas na referida ficha “foram resultados de
contrato com pessoa jurídica estranha à Cooperativa, sendo, então, os rendimentos
percebidos considerados como Rendimentos Tributáveis, pois se trata de ATOS NÃO
COOPERATIVOS”.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade (fls. 49/54),
acrescida de documentação anexa, em face do DESPACHO DECISÓRIO No 482 /
2011.1, que indeferiu o pedido de compensação dos valores correspondentes ao imposto
sobre a renda retido na fonte (IRRF) que não puderam ser compensados por
ultrapassarem o montante relativo ao tributo efetivamente recolhido.
A requerente informa que é uma confederação de cooperativas e tem como sócias
exclusivamente as cooperativas associadas, cuja produção foi insuficiente para exaurir
os valores retidos no período.
Esclarece que teve retido na fonte, pelas pessoas jurídicas contratantes de plano de
saúde, percentuais sobre faturamento considerados como contribuição final dos médicos
cooperados, efetivos prestadores dos serviços contratados, sócios das cooperativas
associadas a requerente, nos termos do art. 652 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999
(RIR/99).
No caso concreto,conforme disposto no parágrafo 2o do citado artigo, comprovado que
os tributos não foram integralmente compensados, a recorrente tem direito de utilizar os
créditos para quitar os tributos que for obrigada a recolher.
Destaca que o presente processo não está discutindo aspectos da não incidência dos
tributos federais. Trata-se do IRRF dos cooperados (pessoas físicas) e não IRPJ. Não
obstante, no PARECER DRF/JPA/SAORT N 482 / 2011 utilizado para fundamentar o
Despacho Decisório ora contestado, a autoridade fiscal transcreve uma série de
disposições legais e de pareceres que trata do imposto de renda sobre a pessoa jurídica,
matéria que não está em debate.
Conclui a interessada que:
10. Sendo a recorrente uma confederação de cooperativas, a compensação prevista no
§1o, do artigo 652, deve ser considerada em razão aos profissionais médicos cooperados
(sócios) das cooperativas singulares, responsáveis pela realização do serviço de
recebimento da correspondente produção.
11. O §1o, evidentemente, não se aplica apenas às cooperativas singulares (formadas por
pessoas físicas), mesmo porque o papel das cooperativas de grau superior (federações,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.911 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14743.720249/2011-17

centrais e confederações de cooperativas) é limitado à representação das sócias nos
contratos que transcenderam a capacidade individual de cada uma.
12. Assim, a compensação do IR retido na fonte das confederações de cooperativas ,
com base no artigo 652, do RIR, é realizada, na última fase da relação tributaria, dos
médicos cooperados (pessoas físicas), que executam as obrigações contratuais e
recebem a correspondente contraprestação.
13. Mesmo, porque, se assim não fosse, chegaríamos à conclusão que a retenção do IR
seria indevida em face das cooperativas de segundo e terceiro grau, o que efetivamente
não acontece.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de que seja reconhecido crédito
apurado e homologada a compensação declarada.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO CRÉDITÓRIO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por seu provimento.
É o Relatório.

Voto
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.911 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14743.720249/2011-17

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Síntese dos fatos
Trata-se de Declaração de Compensação, transmitida eletronicamente em, no qual
o contribuinte requer a compensação de débito(s) do imposto de renda retido na fonte, com
crédito oriundo de imposto de renda retido na fonte pelas empresas tomadoras de serviços
pessoais prestados por associados de cooperativas de trabalho, código receita 3280, no período
de 01/01/2006 a 31/12/2006, valor total de R$ 69.719,01.
O pleito foi inicialmente analisado pela unidade de origem, que, através Despacho
Decisório, não homologou as compensações declaradas, amparando-se na de falta de previsão
legal para homologar os valores informados na ficha Demonstrativo da Constituição do Crédito,
pois considerou que os recursos recebidos não se tratava de atos cooperados.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, contestando o
fundamento do parecer que fundamentou o Despacho Decisório, pois inobstante tratar-se de
pleito que reivindica crédito decorrente de IRRF, a autoridade transcreve uma série de
disposições legais e de pareceres que tratam do imposto de renda sobre a pessoa jurídica, matéria
que não está em debate.
Ao final, sem juntar qualquer documento que comprove o direito creditório
postulado, entende demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito.
A decisão recorrida, ao analisar suas razões, ratificou os termos do Despacho
Decisório, concluindo pela inexistência do crédito alegado.
Em recurso, o contribuinte limita-se a renovar suas alegações, sem juntar
documentos.

Da análise do recurso
De início, há de se lembrar que o ônus da prova atua de forma diversa em
processos decorrentes de lançamento tributário e em processos relativos a pedidos de
ressarcimento e compensação.
No lançamento, cabe ao Fisco provar a ocorrência do fato gerador, pela
apresentação dos fundamentos para a exigência fiscal, da descrição do fato, da determinação
exigida e do fundamento legal que o ampare (artigo 142 do CTN), devendo o contribuinte
apresentar as razões de fato e de direito que demonstrem o descabimento do lançamento,
produzindo as provas necessárias para tanto.
Por sua vez, nos pedidos de ressarcimento/compensação, é ônus do contribuinte
provar o seu direito de crédito, que poderá ser infirmado pelo Fisco, com a apresentação da
contra prova e fundamentos cabíveis.
No caso vertente, o contribuinte não comprovou a natureza dos serviços que
ensejaram os pagamentos efetuados em seu nome, embora, penso, teria ele condições para tanto,
pois foi o emitente de eventuais notas fiscais dos pagamentos efetuados pelas fontes, como
também deve dispor de contrato para esse fim.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.911 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14743.720249/2011-17

Veja-se, o fundamento contido no Despacho Decisório, referendado pelo Acórdão
recorrido é que o pleito não encontrava amparo legal, pois os valores informados na ficha
Demonstrativo da Constituição do Crédito, decorreriam de atos praticados com pessoas jurídicas
estranha à Cooperativa, logo, estes valores deveriam ser tributados, por se tratar de atos não
cooperativos.
Então, bastava ele trazer elementos de prova aptas a ruir o fundamento utilizado
para indeferir seu pleito, pois acaso fosse provada a natureza dos serviços prestados,
demonstraria que seu pleito encontrava respaldo legal, nos termos do art. 652, do RIR/99,
vigente à época dos fatos.
A recorrente não trouxe sequer indício de que se tratava de serviços de natureza
diversa daquela mencionada no Despacho Decisório e no Acórdão recorrido.
Tanto na manifestação inicial, como no recurso, a recorrente preocupou-se em
esclarecer o funcionamento da cooperativa, aduzindo alegações desguarnecidas de provas de que
sua atividade não lhe proporciona qualquer disponibilidade financeira, quer lucro ou mesmo
receita ou arrecadação (fl. 113, segundo parágrafo), enfatizando, na sequência, não haver
evidências de que a UNIMED praticou qualquer ato não cooperativo, habilitando, em sua ótica,
de requerer reconhecido o direito creditório postulado. (fls. 116, segundo parágrafo)
Portanto, a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus, não trazendo aos autos
nenhum documento com o propósito de afastar o fundamento do Despacho Decisório, ou
comprovar a existência do seu crédito.
Assim, mantém-se as glosas efetuadas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital